Tribunal: TJDFT
Processo: 0709216-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0709216-49.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ANTÔNIO DELOMAR MILANIO DE JESUS, ANTÔNIO DOMINGOS DA SILVA, ANTÔNIO DOMINGOS VAZ DE SOUZA, ANTÔNIO DOS SANTOS MOURA, ANTÔNIO EDVAR FERNANDES MACHADO, ANTÔNIO EVANGELISTA COELHO, ANTÔNIO FRANCISCO DO NASCIMENTO, ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA, ANTÔNIO FERREIRA DAMASCENO, ANTÔNIO FORMIGA TRIGUEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 55891856, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de recursos de agravo para as cortes superiores. O Superior Tribunal de Justiça (ID 77742932 p. 4) não conheceu do apelo especial. O Supremo Tribunal Federal (ID 77742932 p. 134), por sua vez, devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010